Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por OBRA DE ASSISTENCIA A INFÂNCIA E A SOCIEDADE em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na sustação de protesto de fatura de água emitida pela Ré/Agravada e demais cobranças. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em pedido de sustação de protesto de fatura de água emitida pela ré. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque não há qualquer prova acerca de erro de leitura pela parte reuqerida, ou que os valores por ela cobradas estejam calculadas em dissonância com a legislação de regência. Ademais, a correção ou não das leituras que geraram as cobranças questionadas pela parte autora é matéria atinente ao mérito, devendo ser esclarecida mediante dilação probatória adequada. Portanto, não se trata de matéria de direito, ou com prova pré-constituída, que justifique a excepcional suspensão do protesto lavrado pela parte ré. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)” A Agravante recorre da decisão sustentando, em suma, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida na instância de origem, e o faz mediante a contextualização da demanda. Alega que o débito que lhe foi imputado é abusivo, considerando que não houve qualquer mudança nas condições de consumo que justificasse o aumento desproporcional no valor da fatura de água. Ressalta que o protesto representa um perigo real de dano à continuidade e à qualidade dos serviços assistenciais oferecidos pela associação, já que, além do valor vultoso cobrado nas faturas guerreadas, ainda há o justo receio de a empresa Agravada vir a suspender o fornecimento de água no estabelecimento de ensino, diante do inadimplemento das faturas impugnadas. Requer, assim, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, sustando-se o protesto da fatura perante o Cartório do 3o Ofício de Notas Registro Civil e de Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, sob protocolo no 4663433, determinando-se, ainda, a suspensão da exigibilidade das tarifas de água dos meses de outubro/23; janeiro/24; fevereiro/24; maio/24 e junho/24, bem como que a CAESB se abstenha de suspender o fornecimento de água do imóvel em razão dos débitos em contenda. Preparo regular (ID’s 64051474 e 64051475). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da liminar Não obstante os elementos carreados aos autos no intuito de demonstrar o alegado excesso de cobrança das faturas relativas ao consumo de água e, por conseguinte, a falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela Agravada, entendo que tais elementos probatórios, até o momento, são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito e à míngua de instauração do contraditório, adiantar o provimento jurisdicional com a suspensão prematura do protesto lavrado pela parte ré. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal e dilação probatória que, no caso concreto, possibilita a elucidação quanto ao método de leitura realizado no hidrômetro da Agravante e a correspondente cobrança impugnada. Ou seja, imprescindível que se adentre no mérito da demanda, com incursão probatória e instauração do contraditório, situações que não condizem com a cognição superficial que se faz neste momento. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja a apreciação da matéria pelo Colegiado, prosseguindo o recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator